Tribunal: TJSP
Processo: 0001727-33.2017.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500393
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001727-33.2017.8.26.0540, da Comarca de Mauá, em que é apelante JOSUE
FERNANDES MENDONÇA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001727-33.2017.8.26.0540 -Voto no
2
voto número 46.985
Apelação no 0001727-33.2017.8.26.0540
(Proc. no 658/2017 - 2a Vara Criminal Mauá)
Apelante: JOSUE FERNANDES MENDONÇA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da r. sentença (fls. 168/170), acrescenta-se que
Josué Fernandes Mendonça foi condenado a cumprir as penas de dois (02)
anos e quatro (04) meses de reclusão e pagamento de onze (11) dias-multa,
fixado o regime prisional semiaberto, por ter infringido o artigo 155, § 4°,
inciso II, do Código Penal.
Josué Fernandes Mendonça apelou, por intermédio da
Defensoria Pública, conforme se vê à fl. 170, que apresentou as razões do
inconformismo, às fls. 173/191, buscando a absolvição, pela aplicação do
princípio da insignificância; subsidiariamente, pleiteou o afastamento da
agravante da reincidência, o reconhecimento da atenuante da confissão e
de furto privilegiado, a alteração do regime prisional para o inicial aberto e a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
O recurso fora contrariado, às fls. 195/198; e a Procuradoria de
Justiça, às fls. 207/211, opinou por seu improvimento.
É o relatório.
2- A apelação deve ser parcialmente provida, como adiante se
verá.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001727-33.2017.8.26.0540 -Voto no
3
O MM. Juiz de Direito sentenciante deu adequada solução à lide
analisando com propriedade as provas produzidas e enfrentando todos os temas
suscitados, de modo que, na forma do permissivo constante do artigo 252 do
Regimento Interno deste Tribunal, de rigor a ratificação, em essência, de seus
fundamentos.
Com efeito, ficou provado, suficientemente, que o réu praticou o
crime noticiado nos autos. Segundo os elementos de convicção trazidos ao
processo, Josué Fernandes Mendonça, mediante escalada, subtraiu uma
lixeira, de propriedade da vítima Ana Angelina Sene da Silva.
Interrogado, em ambas as fases da persecução, admitiu a
prática delitiva.
A vítima e o policial militar, sempre que ouvidos, apresentaram
declarações seguras, coerentes e convincentes, não havendo nenhum
motivo para duvidar deles. As provas produzidas são contundentes e
indicam a prática do crime pelo recorrente.
O delito de furto foi, pois, comprovado e configurado, sem
dúvida. É evidente que ele, apelante, subtraiu o referido bem do ofendido,
mediante escalada, conforme a prova oral e material colhidas nos autos
(laudo pericial às fls. 39/42). Portanto, a condenação era medida que se
impunha.
Há que se destacar que não ocorreu crime de bagatela, ou
seja, é impossível a aplicação do princípio da insignificância. Nesse sentido,
é iterativa a jurisprudência e, como exemplo, temos que “o nosso Ordenamento
Jurídico ainda não acatou a teoria da bagatela ou da insignificância, não tendo,
por isso, o ínfimo valor do bem ou do prejuízo qualquer influência na configuração
do crime” (TACrimSP, Ap. no 899.417/1, j. em 16.03.1995, 2a Câm., Rel. o Juiz
SILVÉRIO RIBEIRO, in RJDTACRIM
27/66). Nesse mesmo sentido: RT

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001727-33.2017.8.26.0540 -Voto no
4
605/368, 703/351 e 746/622. Ademais, Como escreveu o saudoso NELSON
HUNGRIA, “coisa subtraída deve representar para o dono, senão um valor
deduzível a dinheiro, pelo menos uma utilidade (valor de uso), seja qual for, de
modo que possa ser considerada como integrante de seu patrimônio. O valor
mínimo da coisa pode ser uma minorante no furto (artigo 155, parágrafo 2o), mas
não uma discriminante” (“Comentários ao Código Penal”, vol. II, pág. 23). Ao
aceitarmos a tese do “crime insignificante”, para beneficiar aqueles que acreditam
serem menos favorecidos, estaremos passando para a sociedade a mensagem
de que qualquer um pode subtrair bens de pequeno valor, pois se for
surpreendido nada lhe ocorrerá. O que é insignificante para uns não o é para
outros e admitirmos que furtos possam ser praticados sem que seus agentes
recebam qualquer punição, dependendo do valor do bem, estaremos abrindo um
precedente perigoso, pois, não podemos esquecer, que a conduta de “subtrair,
para si ou para outrem, coisa alheia móvel” é que deve ser reprimida, sendo
relevante juridicamente, pouco importando o valor do bem. Hodiernamente temos
de adotar atitudes concretas e coerentes, sem interpretações benevolentes e ao
arrepio da lei, no exercício de uma “assistência social” no âmbito do Poder
Judiciário.
As penas comportam alteração. Na primeira fase da
dosimetria, foram fixadas nos mínimos legais, ou seja, dois (02) anos de
reclusão e dez (10) dias-multa. Na segunda fase, devidamente reconhecida a
agravante da reincidência (cf. fl. 95), mostra-se adequada a compensação
com a atenuante da confissão, aqui reconhecida, eis que o acusado admitiu
a prática do furto, finalizando-se no patamar acima. Observa-se que na
certidão de fl. 165, mencionada pela Defesa, consta evidente erro material
referente ao último andamento da ação penal n° 0010734-53.2011.8.26.0348,
como bem observou o Ilustre Promotor de Justiça, às fls. 197/198, em suas
contrarrazões recursais. Não se mostra cabível o reconhecimento do
privilégio previsto no § 2° do artigo 155 do C.P., diante da reincidência do
réu. O juízo a quo agiu corretamente ao negar a substituição da pena
reclusiva por restritivas de direitos, diante daquela circunstância judicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001727-33.2017.8.26.0540 -Voto no
5
desfavorável (reincidência), porque não surtiria efeito a um indivíduo
contumaz na prática delitiva e de índole distorcida, não sendo, portanto,
socialmente recomendável, eis que ausentes os requisitos subjetivos; tais
indicativos também impedem a mitigação do regime de cumprimento para o
aberto, por mostrar-se o intermediário mais condizente com a realidade
fática e pessoal do acusado, cujas circunstâncias judiciais não lhe
favorecem, nos termos do artigo 33, §3o e 59, ambos do Código Penal.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento à apelação, para, nos
termos acima, reduzir as reprimendas impostas ao recorrente para os novos
patamares de dois (02) anos de reclusão e dez (10) dias-multa, mantida, no
mais, a respeitável sentença.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR